Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-81.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Consignação em Pagamento - Divergência em torno do valor do aluguel – Interpretação de cláusula contratual - Desnecessidade de prova pericial – Competência do Magistrado para analisar e decidir tema referente à divergência contratual.
Valor ao aluguel - Cálculo equivocado do apelante - Atualização não deve desprezar a modificação anterior - Valor depositado que não satisfaz ao acordado - Ação

Ementa:
Consignação em Pagamento - Divergência em torno do valor do aluguel – Interpretação de cláusula contratual - Desnecessidade de prova pericial – Competência do Magistrado para analisar e decidir tema referente à divergência contratual.
Valor ao aluguel - Cálculo equivocado do apelante - Atualização não deve desprezar a modificação anterior - Valor depositado que não satisfaz ao acordado - Ação improcedente – Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003869-81.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
DOMINGOS CARVALHO BLASCO, é apelado RFLM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003869-81.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 48267 2/4
VOTO No 48.267
APELAÇÃO CÍVEL no 1003869-81.2019.8.26.0003
No 1a Instância: 1003869-81.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
APELANTE: FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO
APELADO: RFLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Consignação em Pagamento - Divergência em torno do valor do
aluguel – Interpretação de cláusula contratual - Desnecessidade de
prova pericial – Competência do Magistrado para analisar e
decidir tema referente à divergência contratual.
Valor ao aluguel - Cálculo equivocado do apelante - Atualização
não deve desprezar a modificação anterior - Valor depositado que
não satisfaz ao acordado - Ação improcedente Apelo improvido.
Fernando Domingos Carvalho Blasco ajuíza ação de consignação em
pagamento cumulada com declaratória do valor correto do aluguel, em desfavor de RFLM
Empreendimentos Imobiliários Ltda., afirmando, em síntese, que locou imóvel da
requerida, por sessenta meses, iniciados em primeiro de fevereiro de dois mil e dezessete,
pelo valor de R$ 25.000,00.
No entanto, após o segundo ano de locação, houve discordância entre as
partes com relação à forma de reajuste, pois o autor entende que deve ser aplicado um
único índice, enquanto o inquilino entende que no primeiro reajuste se aplicaria o IPC-
FGV e no segundo, o IGPM-FGV.
Não havendo concordância, depositou o valor que acredita ser o correto e
pugna pela declaração da regularidade do seu cálculo.
A ação foi regularmente processada e apresentou-se a contestação, que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003869-81.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 48267 3/4
julgada improcedente.
Inconformado, apela o autor argumentando a necessidade de sua alteração.
Argui a nulidade da sentença, por ser necessária a produção de prova técnica. No mérito,
requer a procedência da ação.
Este é o relatório.
De forma prefacial, fica indeferido o pedido do autor quanto à impugnação
do valor da causa. Deve ser mantida a decisão, pois decidiu de maneira adequada não
existindo motivo plausível para sua alteração,
Determino que o autor efetue o recolhimento correto do preparo, na Vara de
Origem, sob pena de inscrição como dívida ativa.
Não houve cerceamento ao direito de produzir provas. O tema é
essencialmente de direito, pois cuida-se unicamente de análise de cláusula contratual.
Eventual parecer ou mesmo prova técnica não teria significado maior, posto que compete
ao Magistrado analisar e estabelecer o valor do aluguel tendo em conta o que consta do
contrato.
A cláusula primeira do contrato estabelece os índices que poderão ser
aplicados no reajuste, desde que positivos, não se considerando a variação negativa de
qualquer deles.
A divergência funda-se unicamente na forma como deve ser efetuado o
cálculo do reajuste.
É possível constatar a adoção do IGPM-FGV como o principal, eis que
consta da referida pactuação elegendo as partes para essa finalidade, desde já, pela ordem
os seguintes índices” e, posteriormente, o IPC-FGV, IPC-Fipe.
No primeiro ano, o IGPM_FGV foi negativo e, por isso, incidiu o seguinte,
o IPC- FGV. Entende, então o autor, que sendo o primeiro índice negativo e aplicando-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003869-81.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 48267 4/4
seguinte, no cálculo do reajuste posterior, não poderia haver estimativa tendo como lastro o
aumento havido, pois isto representaria recomposição inflacionária, o que o contrato
proíbe.
Com o devido respeito a este entendimento, creio que ele não procede.
O aluguel a ser reajustado é aquele estabelecido considerando a ordem
determinada no contrato. Não se pode olvidar que as partes pactuaram a incidência de
índices diversos, isto não implica, data vênia, que o reajuste seja efetuado excluindo o do
ano anterior.
Nesta operação somente houve a aplicação do contrato.
Em síntese, por comungar do mesmo entendimento do Magistrado, ao meu
juízo, o cálculo postulado pelo apelante não é o correto, e por isso, a ação é improcedente.
O apelante arca com as custas, despesas processuais e honorário de
Advogado, que é estabelecido em onze por cento e será calculado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator